Tribunal: TJDFT
Processo: 0751154-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO. MODIFICAÇÃO. REGIME. GUARDA. DEMORA EXCESSIVA. JULGAMENTO. DECISÃO. INDEFERIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGIME PROVISÓRIO. CONVIVÊNCIA. ILEGALIDADE. INEXISTENTES. ORDEM DE SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança contra ato atribuído ao J.D.D.D.V.D.F.E.D.O.E.S.D.G em razão da alegada ilegalidade na demora excessiva e injustificada no julgamento da ação de modificação de regime de convivência n. 0704202-62.2023.8.07.0014 e na decisão proferida nessa ação que indeferiu a flexibilização do regime de convivência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se os atos indicados como coatores possuem alguma ilegalidade a amparar o direito líquido e certo do impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, inc. LXXVII, da Constituição Federal assegura a todos a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade na sua tramitação no âmbito judicial e administrativo. Essa garantia constitucional está diretamente relacionada aos princípios da eficiência, moralidade e razoabilidade, isto é, demanda um juízo de razoabilidade em que as peculiaridades, complexidades da causa e quaisquer outros fatores capazes de influir no andamento da ação devem ser sopesados.
4. O mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações em que pode-se verificar, de plano, ilegalidade flagrante, teratologia ou abuso de poder que importem lesão irreparável a seu direito líquido e certo e desde que inexista recurso processual com efeito suspensivo.
5. As causas relativas a menores impúberes devem ser analisadas sob a ótica da preservação do melhor interesse, a fim de conferir-lhes a proteção especial de que necessitam.
6. É razoável que as partes tenham que seguir o regime de convivência fixado em decisão judicial anterior, em que observou-se o melhor interesse da criança e do adolescente, sem que seus termos sejam mitigados por conveniência dos genitores. As pretensões de alterações devem ser apresentadas ao juiz natural, o qual julgará a causa após ampla e regular instrução probatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem de segurança denegada.
Tese de julgamento: “1. A garantia da duração razoável do processo demanda um juízo de razoabilidade em que as peculiaridades, complexidades da causa e quaisquer outros fatores capazes de influir no andamento da ação devem ser sopesados. 2. É razoável que as partes tenham que seguir o regime de convivência fixado em decisão judicial anterior, em que observou-se o melhor interesse da criança e do adolescente, sem que seus termos sejam mitigados por conveniência dos genitores.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1998, art. 5o, LXXVII.
Jurisprudência relevante citada: n/a.